Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA., por meio da qual busca desconstituir o acórdão que manteve a sentença proferida em sede de mandado de segurança. Na origem, foi concedida a ordem de segurança para: “a) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022; e b) declarar o direito da parte impetrante a compensar os créditos tributários definidos no item anterior, cujo montante será definido na esfera administrativa, atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento.”. O Distrito Federal sustentou que o acórdão, ao manter a sentença que concedeu a ordem de segurança à impetrante, teria violado “frontalmente norma jurídica e ofendeu o posicionamento firmado pelo STF em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs n. 7066, 7070 e 7078).”. A petição inicial encontra-se devidamente instruída e estão presentes os requisitos previstos no art. 319 c/c art. 968 do Código de Processo Civil – CPC. Depósito dispensado ex lege (art. 968, § 1o, do CPC). Assim, determino a citação da ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12